Tribunal: STF
Processo: ARE 1595356
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. PIS E Cofins. Juros e Correção Monetária. Taxa Selic. Repetição de Indébito. Depósitos Judiciais. Matéria Infraconstitucional. Tema RG nº 1.314. Ausência de Repercussão Geral. Recurso a que se Nega Provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que, em mandado de segurança, manteve a incidência de PIS e Cofins sobre valores relativos à taxa Selic recebida na repetição de indébito tributário e na correção monetária de depósitos judiciais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incidem PIS e Cofins sobre valores recebidos a título de taxa Selic em repetição de indébito tributário e correção monetária de depósitos judiciais; (ii) estabelecer se a controvérsia tem natureza constitucional apta a viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 1.314 da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) recebidos em repetição de indébito tributário”.
4. Quanto à incidência de PIS e Cofins sobre a correção monetária de valores depositados judicialmente, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes.
IV. Dispositivo 
5. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.
————————-
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 153, inc. III; 195, inc. I, als. “b” e “c”; CPC, art. 1.021, § 4º; art. 1.026, §§ 2º a 4º. 
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema RG nº 1.314; STF, ARE nº 1.549.846-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/09/2025; STF, ARE nº 1.537.361-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25/04/2025.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:  
          
“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE A TAXA SELIC RECEBIDA QUANDO DA APURAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. NATUREZA REMUNERATÓRIA E DE LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
1 Cinge-se a controvérsia em saber se possível a incidência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre a taxa SELIC recebida quando da apuração do indébito tributário. 
2. É tranquila orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que se sujeitam à tributação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL os juros remuneratórios incidentes na devolução dos depósitos judiciais, bem como os juros em repetição de indébito, conforme restou consolidado no julgamento do REsp n. 1.138.695/SC, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73. No mesmo sentido, são os precedentes mais modernos desta Turma. 
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de Repercussão Geral em relação ao Tema 962 (incidência de IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC recebida no indébito tributário), porém, não houve decisão determinando o sobrestamento dos feitos que versam sobre a matéria. Logo, enquanto não houver manifestação definitiva da Corte Suprema, há que se reconhecer o entendimento vinculante do julgado do STJ (REsp 1.138.695/SC). 
4. Não há dúvidas de que os valores recebidos pelo contribuinte a título de correção monetária e juros moratórios, decorrentes do ressarcimento de indébito tributário, possuem natureza de lucros cessantes, e não mera indenização, integrando o faturamento ou receita bruta da pessoa jurídica, de modo que não podem ser afastados da base de cálculo do PIS e COFINS. Precedentes do STJ e desta Corte. 
5. Recurso de apelação desprovido.”(e-doc. 74). 

2. Opostos os embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos, a fim de conceder parcialmente a segurança, para afastar a incidência apenas da IRPJ e CSLL sobre a Selic incidente no indébito tributário (e-docs. 102 e 136). 

3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o contribuinte alega violação aos arts. 22, incs. VI e VII; 153, inc. III; e 195, inc. I, als. “b” e “c”, todos da CRFB. 

3.1. Alega que, ao contrário do que afirmado pela Turma, “os mesmos argumentos sustentados no v. acórdão, relativos ao IRPJ e à CSLL, devem ser aplicados para a cobrança do PIS e da COFINS sobre a SELIC incidente nas repetições de indébitos, compensações e ressarcimentos de créditos tributários, bem como nas variações monetárias positivas dos depósitos judiciais realizados” (e-doc. 147, p. 9).

3.2. Sustenta que “os valores referentes à SELIC incidente nas repetições de indébitos, compensações e ressarcimentos de créditos tributários (federal, estadual e municipal), bem como sobre a variação monetária ativa de depósitos judiciais, continuam possuindo caráter meramente indenizatório, e não representam “receita” ou “faturamento” da pessoa jurídica” (e-doc. 147, p. 9 e 10).

3.3. Requer “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e afastar: da base de cálculo do PIS e da COFINS, os valores auferidos a título de juros de mora e correção monetária na restituição, compensação e ressarcimento de créditos tributários federais, e os valores relativos à correção monetária dos saldos dos depósitos judiciais” (e-doc. 147, p. 18). 

4. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em razão da incidência do Tema RG nº 339 e não o admitiu por ser a controvérsia de caráter infraconstitucional (e-doc. 171).

5. No agravo, a parte recorrente afirma que “o apelo se fundamenta em ofensa frontal à CF/88, de modo que o Recurso Extraordinário deveria ter sido admitido” (e-doc. 177, p. 6).

É o relatório. 

Decido. 

6. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 1.314 da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) recebidos em repetição de indébito tributário”.

7. Além disso, quanto à incidência de PIS e Cofins sobre a correção monetária de valores depositados judicialmente, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Incide, na hipótese, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual se afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Nesse sentido, os seguintes julgados:

“Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição ao PIS e à COFINS. Incidência sobre valores de correção monetária e juros decorrentes de restituição de indébito tributário e levantamento de depósitos judiciais. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à constituição federal. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a controvérsia sobre a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre os valores relativos a juros e correção monetária, recebidos em razão de repetição de indébito ou levantamento de depósitos judiciais, restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional. 4. O agravo regimental não apresentou argumentos novos que pudessem modificar a decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo Regimental Não Provido.”
(ARE nº 1.549.846-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/09/2025, p. 17/09/2025). 

“Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. PIS/COFINS. Juros e correção e monetária. Repetição de indébito. Levantamento de depósito. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.537.361-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, Tribunal Pleno, j. 25/04/2025, p. 05/05/2025).

8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator